Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704987-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ OSORIO MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília que, nos autos da Ação Monitória n. 0705116-78.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio do sistema SNIPER, nos seguintes termos: “O sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor. Ademais, no que se refere à busca de imóveis registrados em nome da parte devedora, saliento que a pesquisa é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Sendo assim, a parte interessada, como qualquer cidadão, pode realizar a pesquisa, eletronicamente, mediante o pagamento das respectivas taxas. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - tem por finalidade efetivar ordens de indisponibilidade irrestrita dos bens de determinada pessoa. Tal situação não se confunde com a constrição de bens do devedor em processo de execução singular, cujo objetivo é garantir o pagamento da dívida e a restrição limita-se ao valor exequendo. 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1310792, 07398071920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento do TJDFT, a consulta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Assim, tratando-se de medida que vulnera a intimidade e a vida privada, a medida só é possível nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal. Não sendo essa a hipótese dos autos, o requerimento deve ser indeferido. Neste sentido, seguem os acórdãos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. I - A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, o Juízo a quo informa que não dispõe do referido sistema. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE.1. A inviolabilidade das informações pessoais é um direito fundamental, mas não absoluto, portanto, a quebra do sigilo bancário é medida extrema, que só pode ser autorizada pelo poder judiciário em situações excepcionais.2. Recurso conhecido provido. (Acórdão 1021622, 20160310085999APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 509/519) Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Retorne o processo ao arquivo provisório, conforme determinado no ato de ID 74771094. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio do devedor, razão pela qual requereu a pesquisa ao sistema SNIPER, nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido. Ressalta que o SNIPER engloba vários instrumentos e meios de pesquisa, o a consulta poderá apurar algum bem de propriedade do devedor ainda não localizado pelas pesquisas convencionais. Afirma que a reiteração das pesquisas e a utilização do sistema SNIPER é perfeitamente cabível sendo, inclusive, adequado ao caso, por ser eficiente para encontrar numerário visando futura penhora. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a realização de pesquisas por meio do sistema SNIPER, com vistas à satisfação do crédito em execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Ids. 43518521-43518522). É o relatório. Decido. O presente recurso enfrenta a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, sob o fundamento de que já foram realizadas “diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor”. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens do devedor pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante solicita a pesquisa de ativos financeiros e/ou bens do Agravado pelo sistema SNIPER na esperança de encontrar bens para futura penhora e satisfação do seu crédito. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Ocorre que seu uso não deve ser indiscriminado, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa da medida, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Verifico, ainda, que o Agravante (exequente) não indica a imprescindibilidade da medida pretendida, mas apenas faz pedido genérico de busca de bens do devedor por meio da referida ferramenta. O insucesso das pesquisas nos sistemas usuais de localização bens e ativos financeiros não justifica a utilização de sistema que adentra na privacidade do devedor, sem qualquer indício concreto de vínculos com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados referentes a embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. Dessa forma, em análise superficial dos fatos e argumentos apresentados, considero que o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões, pois é revel. Publique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora